Tribunal: STF
Processo: Rcl 35619
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO A DEPOIMENTOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14.



    2. É incabível reclamação contra atos em tese, assim considerados aqueles que dispõem sobre situações gerais e impessoais, de alcance genérico e que disciplinam hipóteses abstratamente previstas. Precedentes.



    3. O condicionamento do acesso a depoimentos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência a prévia decisão judicial equaciona de maneira razoável a privacidade e a intimidade delas e o direito de defesa dos investigados. 



    4.  Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.